Tribunal: TJES
Processo: 5000754-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000754-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADO
: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SEM PROVA EM CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. RECURSO PROVIDO

1. Conforme entendimento consolidado do Col. STJ, a declaração de hipossuficiência é relativamente verdadeira, só sendo afastada por prova robusta em sentido contrário.

2. Muito embora salutar e cautelosa a intimação da parte para apresentar documentos comprobatórios da alegada miserabilidade, deve-se indicar, em concreto, elemento que deturpe a declaração de hipossuficiência juntada aos autos.

3. Não havendo indícios que minorem a declaração de miserabilidade, deve-se deferir a assistência judiciária gratuita.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
DAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS e outros (3)

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SEM PROVA EM CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. RECURSO PROVIDO

1. Conforme entendimento consolidado do Col. STJ, a declaração de hipossuficiência é relativamente verdadeira, só sendo afastada por prova robusta em sentido contrário.

2. Muito embora salutar e cautelosa a intimação da parte para apresentar documentos comprobatórios da alegada miserabilidade, deve-se indicar, em concreto, elemento que deturpe a declaração de hipossuficiência juntada aos autos.

3. Não havendo indícios que minorem a declaração de miserabilidade, deve-se deferir a assistência judiciária gratuita.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
DAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000754-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADO
: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
MARIA DAS NEVES BELONIA DOS SANTOS, ALINE BELONIA DOS SANTOS BATISTA, TATIELLY BELONIA E DENILSON BELONIA DOS SANTOS
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da r. Decisão proferida nos autos tombados sob n.º 5000428-66.2023.8.08.0041, de lavra do MM. Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que indeferiu a assistência judiciária gratuita aos agravantes.

De início, observo que a intimação da agravada restou infrutífera. No entanto, verifiquei que não houve citação da ré no processo originário, razão pela qual, conforme entendimento do Col. STJ,
“é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual”
(AgInt no REsp n. 1.558.813/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 23/3/2020).

Dito isso, cinge-se a controvérsia sobre o direito dos autores, ora agravantes, serem beneficiários da assistência judiciária gratuita. E, conforme já externado na decisão monocrática de id. num. 7165619,
entendo que assiste razão aos agravantes.

O art. 98, do CPC, dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Com isso, deve-se perquirir as condições financeiras da parte para lhe conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, sopesando os valores que eventualmente percebe e os gastos necessários para a sua subsistência. Ademais, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida quando houver prova robusta que desconstitua a declaração unipessoal.

Senão, vejamos a compreensão do Col. STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

In casu
, observo que o MM. Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento do benefício sob o argumento de que
“a parte autora juntou apenas declaração de hipossuficiência, sem qualquer comprovante de que não possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego e/ou espelho de consulta junto ao site da Receita Federal, não fazendo qualquer prova de seus rendimentos mensais”.

Em verdade, a assistência judiciária gratuita deve ser analisada com crivo pelo julgador, sob pena de banalização do direito. Com isso, a intimação da parte postulante para apresentação de provas da alegada miserabilidade é medida salutar e cautelosa a se tomar,
desde que observado nos autos elementos que ponham em dúvida a veracidade da declaração de hipossuficiência.

No entanto, no caso dos autos, o MM. Juízo
a quo
não apontou nos autos qualquer elemento concreto que deturpe a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, não podendo se afastar a presunção de veracidade acima mencionada somente pela ausência de juntada de documentos comprobatórios.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada e conceder a assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Dou provimento nos termos do voto da relatora.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões